Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-33.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001282-33.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MANGAIO ATELIER DE TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO CREDOR. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. 1. Uma vez tenha a parte credora, ao ser intimada do insucesso da diligência citatória, requerido pesquisas de novos endereços da parte devedora, descabe a extinção da execução ao fundamento de abandono. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001282-33.2020.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, em que é apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e em que é apelado MANGAIO ATELIER DE TURISMO LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça